Tribunal: TJMT
Processo: 1007792-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007792-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 5° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Autos Código de no 612813).
O paciente foi preso em flagrante no dia 25/01/2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 157, § 2o, II do Código Penal e art. 244-B do ECA, tendo a autoridade tida como coatora decretada a prisão preventiva, ao argumento de indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública.
Em 25/03/2020 a prisão preventiva foi revisada pelo juízo de origem a qual foi mantida, por persistirem os motivos que a ensejou.
A impetrante alega que o beneficiário possui condições de responder ao processo em liberdade, por ser ele tecnicamente primário e, sua soltura, não representar risco à ordem pública, justificando, verbis:
“Assim sendo, no que se refere ao requisito concernente à garantia da ordem pública, cabe anotar que o Paciente é tecnicamente primário, sendo que responde a processos criminais, mas não possui nenhuma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor.” (Inicial – pag. 05-PDF).
Sustenta que não está demonstrada a existência de perigo com a liberdade do paciente, cabendo ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão preventiva, do artigo 319 do CPP.
Por fim, ressalta que o paciente corre risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do Coronavírus, conforme declarou a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante das péssimas condições degradantes em que vivem as penitenciárias.
Ressalta verbis: “a manutenção do encarceramento do preso provisório, com o grave e iminente risco à saúde e à vida ora evidenciado, portanto, representaria clara transgressão ao requisito de toda e qualquer medida cautelar em processo penal,” (Inicial pag. 16-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e risco a saúde devido a pandemia Covid-19, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como o periculum libertatis por tratar-se de paciente que já possui histórico por prática de crimes da mesma espécie, haja vista que ele responde outras duas ações penais por delito de roubo majorado nesta capital, (6a Vara Criminal – cód. 589427 e 8a Vara criminal – cód. 522456), fato que indica recalcitrância.
Verbis, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante de JUMAR GUILHERME DA COSTA DE PESSOAS autuado em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, Código Penal, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa constantes nos autos.
(...)
Após análise dos elementos informativos constantes nos autos, vejo que estão presentes os indícios de autoria e materialidade da prática dos crimes de organização criminosa armada, conforme exigência contida no art. 312 e 313, I do Código de Processo Penal, consoante os seguintes fundamentos:
(...)
No tocante ao “periculum in libertatis”, vejo a necessidade da decretação da prisão preventiva do autuado JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA, para garantia da ordem pública, pois em consulta ao Sistema Apolo verifico que que ostenta registros de ação penal, notadamente as Ações Penais Id. 589427, que tramita perante a 6a Vara Criminal e Id. 522456, que tramita na 8a Vara Criminal, onde responde pelas supostas práticas de Roubo Majorado, razão pela qual há necessidade de decretar a custódia preventiva para evitar a reiteração delitiva e garantir a paz social.
(...)Assim, vislumbro presentes os requisitos e fundamentos para o decreto de prisão preventiva do indiciado, o periculum libertatis e a necessidade da garantia da ordem pública, sendo aplicável no caso vertente o disposto no art. 313, § único do CPP.
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no disposto nos arts. 310, inc. II do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JUMAR GUILHERME DA COSTA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constante do art. 313, paragrafo único do Código de Processo Penal, e até que se promova a sua identificação civil, salvo se por outra hipótese recomendar a manutenção da prisão.
Expeça-se MANDADO DE PRISÃO.” (Decreto preventivo – pag. 20/22-PDF).
Diante de tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, o qual observou a necessidade de se acautelar a ordem pública não só pela gravidade concreta da conduta empregada mas também por se tratar de acusado recalcitrante no mundo do crime.
A propósito, a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Quanto a tese de suposta epidemia, não resta comprovada a situação precária da instituição em que o réu encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
cr